Tribunal: TJSP
Processo: 2212810-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse.
Decisão que determinou a emenda à inicial, por entender que o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel, deixando a análise da tutela de urgência para momento oportuno.
O valor da causa em ação possessória pode ser atribuído por estimativa, sendo inadequado que corresponda ao valor do imóvel, pois o benefício econômico perseguido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse.
Decisão que determinou a emenda à inicial, por entender que o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel, deixando a análise da tutela de urgência para momento oportuno.
O valor da causa em ação possessória pode ser atribuído por estimativa, sendo inadequado que corresponda ao valor do imóvel, pois o benefício econômico perseguido decorre da posse e não da propriedade.
Apreciação do recurso que fica limitada ao valor atribuído à causa, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Decisão reformada, para que fique mantido o valor atribuído à causa na petição inicial.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.